Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-21.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores. Compromisso de compra e venda de lote. Sentença de procedência. Insurgência da corré alegando ausência de responsabilidade pelo atraso que culminou na rescisão contratual. Descabimento. Corré que é proprietária da gleba, requereu o registro do loteamento e o ofereceu em hipoteca. Injustificado atraso na entrega não

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores. Compromisso de compra e venda de lote. Sentença de procedência. Insurgência da corré alegando ausência de responsabilidade pelo atraso que culminou na rescisão contratual. Descabimento. Corré que é proprietária da gleba, requereu o registro do loteamento e o ofereceu em hipoteca. Injustificado atraso na entrega não impugnado. Responsabilidade solidária da corré, à luz dos arts. 14 e 18 do CDC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.